Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003406-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. L. B. B. D. S. - CPF: 074.117.221-62 (AGRAVADO), GLEICIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 981.064.901-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde da autora, sob pena de multa, conforme normas da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido seria omisso por não tratar expressamente sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente das coparticipações em faturas futuras.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os aspectos legais e contratuais sobre a limitação da cobrança de coparticipação, estabelecendo os parâmetros aplicáveis.

4. A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não são meio processual adequado, conforme art. 1.022 do CPC.

5. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos ou teses suscitadas, bastando a decisão ser fundamentada e suficiente para solucionar a controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003406-92.2024.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação
(...)
e Danos Morais
”

(Proc. no 1047162-62.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ANA LUIZA BENEDITES BORGES DE SOUZA, representado por sua genitora GLEICIANE RODRIGUES DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada, a fim de “
determinar que a parte demandada suspenda a cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de no 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena multa fixa de R$ 1.000,00, por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão. Deverá, ainda, ser desmembrada a cobrança da mensalidade das coparticipações excedentes aos termos desta decisão
”

(cf. Id. no 221915657).

No recurso vinculado ao Id. no 224563163, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão é omisso porque “
não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”. Pede, pois, o acolhimento dos embargos “
para, ao final, julgar procedentes, sanando os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado
” (cf. Id. no 224563163).

Mesmo intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 229806663).

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 238394691 opinando pela rejeição da pretensão recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega, em síntese, alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao limitar a cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde e não esclarecer acerca do saldo remanescente.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque reconhece a legalidade da cobrança de coparticipação, mas não trata do saldo remanescente.

O acórdão enfrentou a matéria da coparticipação, veja-se trecho da decisão embargada:

“
A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada por entender que “
que foi cobrado pela ré o valor de
R$ 11.090,89, sendo que desse importe R$ 9.322,60 dizem respeito à coparticipação.
No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de coparticipação, verifica-se, em análise sumária, que os valores cobrados caracterizam-se como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora
” (cf. Id. no 139610942 dos autos de origem).

Pois bem.

O item 14.2 do contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a cobrança de coparticipação sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e internações, e que os valores “
serão cobrados em fatura posterior
” (cf. Id. no 202404160), de modo que, pelo menos em primeira análise, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua fator restritor severo ao acesso aos serviços, sobretudo porque essa foi a modalidade contratual expressamente eleita.

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 –
grifei
).

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).

No mesmo sentido: (...)

Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, no ímpeto de facilitar a acesso ao plano e evitar a caracterização da abusividade de cobrança dos valores cobrados a título de coparticipação, a jurisprudência tem estabelecido limitador correspondente a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado para casos semelhantes.

A propósito: (...)

Desta feita, em concordância inclusive com o parecer ministerial,
nego provimento

ao presente recurso
, revogando, por óbvio a liminar deferida na decisão vinculada ao Id. no 203556197. ”

Assim, como bem destacado no parecer da douta PGJ, “
como se vê da decisão embargada, a legalidade da cooparticipação persiste, e só fica mantida mediante ajustes na proporcionalidade e razoabilidade de sua cobrança, não havendo falar-se em tese omissa. Os argumentos aduzidos na peça recursal não se encaixam em quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito, propriamente dito, trazido pela codificação processual do vício da omissão (parágrafo único do artigo 1.022 combinado com o artigo 489, §1o), revelando, pois, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda em vista de seu mero inconformismo
” (cf. Id. no 238394691)

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a observância dos limites impostos não há que se falar em cobrança do excedente ou possibilidade de cobrança futura, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025